Tribunal: TJES
Processo: 5007207-36.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007207-36.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: HELLEN SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007207-36.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A e PICPAY SERVIÇOS S.A

RECORRIDA: HELLEN SILVA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e PICPAY SERVICOS S.A em face da sentença de ID 14795081, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por HELLEN SILVA DOS SANTOS.

A sentença de ID 14795081 afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do PICPAY, reconhecendo a responsabilidade solidária na cadeia de consumo. No mérito, reconheceu a falha na prestação de serviço de ambas as requeridas, confirmou o pagamento da parcela de maio de 2024 e declarou a inexigibilidade do débito correspondente. Determinou, ainda, que o ITAÚ se abstivesse de cobrar tal valor e de negativar o nome da autora por essa dívida, além de emitir corretamente os boletos vincendos. Por fim, determinou a conversão do depósito judicial em pagamento da parcela de junho de 2024 (ID 44196775) e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o ITAÚ interpôs Recurso Inominado (ID 14795134), reprisando os argumentos da contestação, notadamente a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro (PICPAY), a regularidade de sua conduta, a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
.

Igualmente inconformado, o PICPAY interpôs Recurso Inominado (ID 14795136), insistindo na tese de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, atribuindo-a exclusivamente ao corréu ITAÚ. Refutou a existência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID 14795144), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Conheço de ambos os recursos interpostos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas,
no mérito,
entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

Primeiro, convém salientar que a relação jurídica é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A autora figura como consumidora, enquanto as recorrentes se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços (bancários e de pagamento), respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

Fixada tal premissa, verifico que a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente PICPAY SERVICOS S.A. foi corretamente afastada na origem
, pois como bem pontuado na sentença, o PICPAY integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar plataforma para a realização de pagamentos, intermediando a relação entre a consumidora e a instituição financeira destinatária do crédito.

A autora utilizou os serviços do PICPAY para quitar a parcela do acordo firmado com o ITAÚ, assim, eventual falha na comunicação ou no repasse de valores entre os fornecedores não pode ser oposta à consumidora, que comprovou ter realizado a operação de pagamento através da plataforma disponibilizada.

Incide,
in casu
, a responsabilidade solidária prevista no parágrafo único do artigo 7º e no § 1º do artigo 25, ambos do CDC, sendo o PICPAY parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto ao argumento do recorrente ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
acerca da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro
, este também não prospera, uma vez que, conforme mencionado, a responsabilidade dos fornecedores na cadeia de consumo é solidária perante o consumidor.

Nesse contexto, a alegação de que o PICPAY não teria repassado o valor pago pela autora configura
res inter alios acta
, uma questão interna a ser resolvida entre os fornecedores, não tendo o condão de afastar a responsabilidade do ITAÚ perante a consumidora.

Ademais, a Recorrida (autora) demonstrou ter efetuado o pagamento da parcela com vencimento em 06/05/2024 no dia 25/04/2024, utilizando um meio de pagamento aceito (PICPAY). Assim, a partir do momento em que o pagamento foi processado pela plataforma intermediária, cabia aos fornecedores garantir a correta liquidação da obrigação.
A falha nesse processo interno não exime o ITAU de sua responsabilidade, especialmente no que tange às consequências danosas de sua cobrança indevida subsequente.

Outrossim, registra-se que a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC, refere-se a terceiro estranho à relação de consumo e à cadeia de fornecimento, o que não é o caso do PICPAY, que atuou como intermediador do pagamento.

No que concerne à regularidade das cobranças
, a prova dos autos demonstra que a parcela vencida em maio de 2024 foi devidamente quitada pela autora em abril de 2024 (ID 44196775). Portanto, as cobranças efetuadas pelo ITAÚ referentes a essa parcela, incluindo a emissão de boleto cumulativo com juros e o envio de e-mails, foram manifestamente indevidas.

Aliás, é especialmente gravosa e apta a configurar dano moral, a conduta do ITAÚ de enviar e-mails de cobrança para o endereço eletrônico profissional da autora (telefoniabioscanlinhares@gmail.com), conforme comprovado pelos documentos de ID 14795046. Tal prática configura meio vexatório e coercitivo de cobrança, vedado pelo artigo 42 do CDC, expondo a consumidora a situação constrangedora e humilhante perante colegas de trabalho e empregador, violando sua honra, imagem e privacidade, direitos fundamentalmente protegidos (art. 5º, X, da Constituição Federal).

Dessa forma, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
, de que, presentes o ato ilícito (falha na prestação do serviço ao não reconhecer pagamento efetuado e realizar cobrança indevida por meio vexatório) e o nexo de causalidade com o dano sofrido pela consumidora, resta configurado o dever de indenizar.

Convém salientar que o dano moral
, na espécie, decorre
in re ipsa
, nos termos do entendimento do STJ
(Jurisprudência em Teses/ Edição 59),
ou seja, é presumido da própria situação vivenciada pela autora, que teve sua tranquilidade abalada por cobranças indevidas e foi exposta em seu ambiente de trabalho.

Por fim, acerca do
quantum
de R$ 5.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e aos padrões usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, sem configurar enriquecimento ilícito.

Em tempo, registro que as demais teses recursais, incluindo a impugnação genérica ao valor da causa e não cabimento da inversão do ônus da prova (cuja aplicação se justifica pela verossimilhança das alegações autorais e sua hipossuficiência técnica frente aos fornecedores), não possuem força para alterar o resultado do julgamento.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os Recursos Inominados, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
as Recorrentes ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)